Tribunal: TCU
Processo: 021.035/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar a conformidade fiscal da concessão e aplicação das renúncias de receitas tributárias instituídas no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento de proposições legislativas para a concessão de renúncias fiscais no exercício de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com base na Lei 8.443/1992, art. 1o, § 1o, e no Regimento Interno deste Tribunal, arts. 1o, § 1o, e 257, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República, com base nas Leis 15.080/2024, art. 130, e 14.600/2023, art. 3o, II, VIII, IX e XI, e no Decreto 11.907/2024, Anexo I, art. 1o, II e III, sobre a necessidade de o Poder Executivo, ao propor normas ou sancionar leis que instituam renúncias de receitas tributárias, verificar: 9.1.1. o atendimento do art. 14 da Lei Complementar 101/2000, caput , incisos I e II e § 2o, bem como do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mediante a demonstração de que as propostas legislativas tendentes a criar essas renúncias: 9.1.1.1. foram acompanhadas do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício de sua concessão e nos dois subsequentes; 9.1.1.2. foram consideradas na lei orçamentária e não afetarão as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da lei de diretrizes orçamentárias ou foram acompanhadas de medidas de compensação, a serem implementadas no momento da entrada em vigor dos benefícios; 9.1.2. o atendimento dos dispositivos pertinentes da lei de diretrizes orçamentárias em vigor, a exemplo dos arts. 129 e 139 da Lei 15.080/2024 e dos arts. 140 e 149 da Lei 15.321/2025; 9.2. informar as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a necessidade de plena observância, quando da proposição, apreciação e aprovação de legislações instituidoras de renúncias de receitas tributárias, dos mandamentos constitucionais e legais previstos no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como dos dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal que verifique se a sistemática adotada pela Lei 15.322/2025 e implementada pelo Poder Executivo assegura a efetiva observância do limite de renúncia fiscal previsto no seu art. 4o, § 2o, e se são observadas as normas orçamentárias previstas na Constituição Federal; 9.4. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar o presente processo.